Tribunal: TJDFT
Processo: 0723864-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PEDIDOS PROCEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85 DO CPC. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 85, caput, do CPC estabeleceu o princípio da sucumbência, segundo o qual o vencido no processo deverá pagar honorários advocatícios ao advogado do vencedor.
2. Como a contestação apresentada pelo réu, ora apelante, deduziu teses em sentido contrário aos pedidos da autora, ainda que consubstanciem defesas processuais, é inafastável a obrigação de pagar os honorários de sucumbência, especialmente quando as teses de defesa foram rejeitadas pelo Juízo sentenciante.
3. No caso, foi atribuído à causa o elevado valor de R$292.045,25 (duzentos e noventa e dois mil e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), pelo que devem ser observados os percentuais mínimo e máximo fixados no art. 85, §2o, do CPC. Logo, é inviável a apreciação equitativa dos honorários de sucumbência na forma pretendida pelo apelante.
4. Recurso conhecido e desprovido.